Tribunal: TJES
Processo: 5013415-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NOS REGISTROS DOMINIAIS. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA DESDE 2014. VULNERABILIDADE SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I
. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Greice Kelly Neves Carolino Gonçalo contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, determinou a desocupação das áreas identificadas como quadras 10-A, 13-A, 14-A, 15-A e 16-A, no loteamento “Jardim das Caiçaras”, fundamentada na ocupação irregular de bem público. A agravante sustenta vícios nos registros dominiais, ocupação consolidada desde 2014 com cumprimento da função social, vulnerabilidade social das famílias residentes, aplicabilidade da Lei nº 13.465/2017 e necessidade de perícia para apuração da titularidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do Município para pleitear a reintegração de posse do imóvel, à luz das alegações de vícios dominiais; (ii) ponderar a aplicação do direito à moradia e da função social da posse nas ocupações consolidadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, reconhece que a ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de posse, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

No entanto, a ocupação consolidada desde 2014, com edificações de alvenaria e a presença de famílias em situação de vulnerabilidade social, evidencia a necessidade de ponderação do direito à moradia e da função social da posse, em conformidade com o art. 5º, XXIII, e o art. 170, III, da CF/1988, bem como os arts. 9º, §2º, e 23 da Lei nº 13.465/2017.

A presunção de legitimidade das certidões do Cartório de Registro de Imóveis apresentadas pelo Município é relativa, cabendo à agravante a produção de provas robustas, inclusive perícia técnica, para desconstituí-las.

Diante das alegações de reconhecimento administrativo de titularidade em favor de terceiros e da dúvida quanto à regularidade dos registros dominiais, mostra-se imprescindível a conclusão da instrução probatória na origem para adequada solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revogar a ordem de desocupação até a conclusão da instrução probatória na origem.

Tese de julgamento
:

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, nos termos da Súmula nº 619 do STJ.

O direito à moradia e a função social da posse devem ser ponderados em ocupações consolidadas, especialmente diante de situação de vulnerabilidade social e da aplicabilidade da Lei nº 13.465/2017.

A presunção de legitimidade dos registros dominiais do Município pode ser afastada mediante produção de provas robustas, inclusive perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; Lei nº 13.465/2017, arts. 9º, §2º, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 619; TJES, Apelação nº 5001727-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002621-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29/12/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006346-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 04/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013415-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GREICE KELLY NEVES CAROLINO GONCALO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NOS REGISTROS DOMINIAIS. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA DESDE 2014. VULNERABILIDADE SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I
. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Greice Kelly Neves Carolino Gonçalo contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, determinou a desocupação das áreas identificadas como quadras 10-A, 13-A, 14-A, 15-A e 16-A, no loteamento “Jardim das Caiçaras”, fundamentada na ocupação irregular de bem público. A agravante sustenta vícios nos registros dominiais, ocupação consolidada desde 2014 com cumprimento da função social, vulnerabilidade social das famílias residentes, aplicabilidade da Lei nº 13.465/2017 e necessidade de perícia para apuração da titularidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do Município para pleitear a reintegração de posse do imóvel, à luz das alegações de vícios dominiais; (ii) ponderar a aplicação do direito à moradia e da função social da posse nas ocupações consolidadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, reconhece que a ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de posse, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

No entanto, a ocupação consolidada desde 2014, com edificações de alvenaria e a presença de famílias em situação de vulnerabilidade social, evidencia a necessidade de ponderação do direito à moradia e da função social da posse, em conformidade com o inc. XXIII do art. 5º e o inc. III do art. 170 da CF/1988, bem como o § 2º do art. 9º e art. 23 da Lei nº 13.465/2017.

A presunção de legitimidade das certidões do Cartório de Registro de Imóveis apresentadas pelo Município é relativa, cabendo à agravante a produção de provas robustas, inclusive perícia técnica, para desconstituí-las.

Diante das alegações de reconhecimento administrativo de titularidade em favor de terceiros e da dúvida quanto à regularidade dos registros dominiais, mostra-se imprescindível a conclusão da instrução probatória na origem para adequada solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revogar a ordem de desocupação até a conclusão da instrução probatória na origem.

Tese de julgamento
:

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, nos termos da Súmula nº 619 do STJ.

O direito à moradia e a função social da posse devem ser ponderados em ocupações consolidadas, especialmente diante de situação de vulnerabilidade social e da aplicabilidade da Lei nº 13.465/2017.

A presunção de legitimidade dos registros dominiais do Município pode ser afastada mediante produção de provas robustas, inclusive perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; Lei nº 13.465/2017, arts. 9º, §2º, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 619; TJES, Apelação nº 5001727-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002621-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29/12/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006346-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legitimidade do
Município de São Mateus
para pleitear a reintegração de posse das áreas identificadas como quadras 10-A, 13-A, 14-A, 15-A e 16-A, localizadas no loteamento “Jardim das Caiçaras”, diante das alegações de vícios nos registros dominiais e do cumprimento da função social pela ocupação consolidada desde 2014.

Pois bem. Segundo expressa dicção da Súmula nº 619 do STJ,
“
a
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Logo, não se há de falar em posse sobre o imóvel de titularidade do Município de São Mateus, consoante pacífico entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. SÚMULA 619, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Nos termos da compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 619, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” II. Na hipótese, não há que se falar na permanência da ré/apelante no imóvel objeto dos autos, porquanto inexistente a alegada posse, tampouco o ventilado direito à indenização pelas eventuais benfeitorias nele edificadas, circunstância que, diante da notória comprovação do esbulho de bem público, impõe a manutenção do comando sentencial.
III. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 07/Mar/2024 Órgão julg
ador: 3ª Câmara Cível Número: 5001727-31.2021.8.08.0047 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A LIMINAR POSSESSÓRIA.
1. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 2. É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar de reintegração de posse de bem público. 3. Recurso desprovido.

(Data: 29/Dec/2021 Órgão julg
ador: 1ª Câmara Cível Número: 5002621-51.2021.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liminar
)

Nesse contexto, é essencial reconhecer que a presunção de legitimidade das certidões do Cartório de Registro de Imóveis apresentadas pelo Município é relativa, cabendo à agravante produzir provas robustas para desconstituí-las.

Por outro lado, é notória a ocupação consolidada das áreas desde 2014, com edificações em alvenaria, fornecimento de energia elétrica e a presença de famílias em situação de vulnerabilidade social.

E ainda que não possa ser tecnicamente configurada a posse do imóvel, o caso deve ser analisado com cautela, haja vista o cumprimento da função social atrelada ao direito de moradia, nos termos do §2º do art. 9º e do art. 23 da Lei nº 13.465/2017, bem como do inciso XXIII do art. 5º e do inciso III do art. 170 da Constituição Federal.

Vale lembrar que, como advertem
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
,
“
a
função social da posse
é uma abordagem diferenciada da função social da propriedade, na qual não apenas se sanciona a conduta ilegítima de um proprietário que não é solidário perante a coletividade,
mas
se estimula o direito à moradia como direito fundamental de índole existencial, à luz dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana
.
”

(
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de direito civil
. 2012. v. 5. pag. 78).

Sob esse prisma, a Lei nº 13.465/2017 possibilita a regularização fundiária de núcleos urbanos informais consolidados, devendo ser ponderada alternativa à desocupação forçada, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.

Por fim, as alegações de que o próprio Município teria reconhecido, em despacho administrativo, a titularidade da área em favor de terceiros, demanda produção de provas, quiçá mediante investigação pericial, a fim de elucidar a questão controvertida.

Confira-se precedente deste Sodalício produzido em circunstâncias similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – DÚVIDA QUANTO A EXTENSÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1.
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018). 2. As provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, não demonstram que o ente público tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites do bem debatido em juízo. 3. Neste diapasão, denota-se que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelo ente municipal, carece de substrato autorizativo.
4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

(Data: 04/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006346-77.2023.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Bens Públicos)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
,
a fim de

revogar
a ordem de desocupação até
conclusão

d
a
instrução
probatória
na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)